Tribunal: TJDFT
Processo: 0727158-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Agravo de Instrumento – Diligência na residência do devedor em busca de bem penhorável.
1. A proteção legal dispensada aos móveis que guarnecem a residência do devedor não incide necessariamente sobre todos eles. Tanto a Lei 8.009/90, art. 2o, quanto o CPC 833, II, excepcionam da blindagem patrimonial determinados bens que especificam.

2. credor não pode ser impedido de obter informações, a serem colhidas in loco pelo Oficial de Justiça, sobre a eventual existência de bens penhoráveis. Embora até se possa presumir, em boa parte dos casos, que não serão encontrados, a presunção não é absoluta e, por isso mesmo, é de bom alvitre o deferimento da diligência.